Tribunal: TJDFT
Processo: 0732658-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. RECUSA SEM JUSTA CAUSA.

I – A inércia do Banco-réu em responder à notificação da autora, para informar o valor atualizado da parcela do contrato a vencer, por constituir óbice ao cumprimento da obrigação, caracteriza recusa sem justa causa em receber o pagamento e autoriza a propositura da consignação em pagamento, art. 335, inc. I, do CC.

II – O Banco-réu, na contestação, não alegou a insuficiência do depósito, art. 544, inc. IV, do CPC, nem se manifestou especificamente quanto ao ponto. Mantida a r. sentença que declarou extinta a obrigação ante o depósito realizado.

III – Apelação desprovida.